Tribunal: TJBA
Processo: 8001998-23.2025.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001998-23.2025.8.05.0276

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROSANA MONTEIRO DE MORAIS

Advogado(s)
:
CHARLLES SILVA SANTANA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORA
L
. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECONHECIMENTO DE FRACIONAMENTO ARTIFICIAL DE DEMANDAS. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO 53 DOS JUIZADOS E DA RECOMENDAÇÃO CNJ Nº 159/2024 À JUSTIÇA COMUM. VIOLAÇÃO À PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BENEFÍCIO SEM COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. DÉBITO INEXISTENTE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ROSANA MONTEIRO DE MORAIS contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito,
A
ção
D
eclaratória cumulada com
R
epetição de
I
ndébito,
O
brigação de
F
azer e
I
ndenização por
D
anos
M
orais, ajuizada em face do BANCO BRADESCO S.A. A sentença entendeu haver fracionamento artificial de demandas idênticas,
em face da
mesma
I
nstituição, com base no art. 485, VI, do CPC, Recomendação CNJ nº 159/2024 e Enunciado 53, dos Juizados Especiais da Bahia. A Apelante alegou descontos indevidos em conta bancária vinculada
à
pensão
previdenciária,
por morte, relativos a contrato que afirma desconhecer.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

V
erificar se a extinção do feito, com
esteio
em suposto fracionamento artificial de
demandas
, é válida no âmbito da Justiça Comum; definir se é cabível o julgamento do mérito, com
fulcro
na Teoria da Causa Madura, declarando a inexistência do débito, condenando à restituição em dobro e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do feito, com base em fracionamento artificial de
lides
é inadequada na Justiça Comum, onde a cumulação de pedidos é faculdade do
A
utor (art. 327, CPC) e sua inobservância não justifica extinção, mas, quando muito, a reunião processual por conexão (art. 55, § 1º, CPC).

A aplicação do Enunciado 53, dos Juizados Especiais, e da Recomendação CNJ nº 159/2024 não é extensível automaticamente à Justiça Comum, por se tratar de sistemas com lógicas distintas, especialmente, quanto à limitação de alçada e aos critérios de prevenção de demandas repetitivas.

A impugnação, apresentada pela Apelante aos fundamentos da sentença, demonstra cumprimento ao princípio da dialeticidade, não havendo óbice ao conhecimento do recurso.

Verificada a existência de prova documental suficiente e ausência de necessidade de instrução probatória, impõe-se a
incidência
da Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, I, CPC), autorizando o julgamento do mérito pelo Tribunal.

O Banco
não comprovou a contratação do empréstimo que originou o desconto de R$ 1.014,76
( hum mil,
quatorze
reais e setenta e seis centavos),
em conta-corrente da Apelante, o que impõe o reconhecimento da inexistência do débito e da ilicitude do desconto, com inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

A ausência de prova do contrato de empréstimo pessoal torna ilegítimo o débito realizado, cabendo a restituição em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável e da natureza alimentar da verba subtraída.

O desconto indevido em conta de beneficiária de pensão previdenciária configura dano moral
in re ipsa,
passível de indenização, fixada no valor de R$ 5.000,00
( cinco mil reais)
, em consonância com os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e jurisprudência da Corte.

Os juros de mora de 1% ao mês incidem desde o evento danoso (05/06/2019), e a correção monetária, pelo INPC, deve observar a data do fato (repetição do indébito) ou do acórdão (danos morais), conforme
S
úmulas
nº
54 e 362 STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo, por fracionamento artificial de demandas, não se aplica, por analogia, à Justiça Comum, cuja legislação processual admite a cumulação facultativa de pedidos e prevê a reunião de processos como medida adequada diante da conexão.

A ausência de prova da contratação de empréstimo autoriza o reconhecimento da inexistência do débito e impõe a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O desconto indevido em conta-corrente de natureza alimentar, sem autorização e contrato válido, configura dano moral
in re ipsa
, passível de indenização.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8001998-23.2025.8.05.0276
,
oriundos da Comarca de
Wenceslau Guimarães - Ba
, tendo como Apelante
ROSANA MONTEIRO DE MORAIS,
sendo
Apelado

BANCO DO BRADESCO S/A
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade dos votos, em

CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.